Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711522-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DINAMYKE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ROGERIO CARDOSO DOS SANTOS, NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de perda do objeto suscitada na petição ID 76184768, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator